Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-08.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704890-08.2024.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: JEFFERSON FRANCISCO PINHEIRO ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. Os argumentos trazidos pela parte recorrente não infirmam a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal